Tribunal: STF
Processo: ADPF 588
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Processo constitucional. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental opostos por amicus curiae. Inadmissibilidade.



    1.  Embargos de declaração opostos por amicus curiae em face de acórdão que determinou a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro, bem como a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.



    2.  De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADI 3.239-ED segundos, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 5.774-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 5.441-ED segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.785-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Embargos não admitidos.